Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1- É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, até o limite da dívida. Intepretação conforme artigo 835, inciso XII, do CPC.
2- Recurso conhecido e provido.